Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO ESTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo juízo de origem (autos de no 0813532-51.2024.8.07.0016) que rejeitou a exceção de pré-executividade.
2. Alega o agravante ser necessária a extinção do processo de execução de título executivo extrajudicial por ausência de pressupostos de constituição, uma vez que não se mostra líquido nem exigível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial objeto da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Recebo, portanto, o presente recurso.
5. O contrato de honorários advocatícios com cláusula quota litis estabelecido entre as partes mostra-se exigível, porquanto há notícia da cessão de crédito pelo agravante, o que indica que já foi auferido proveito econômico.
6. Quanto à liquidez, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo dos honorários contratuais celebrados com cláusula quota litis é o benefício efetivamente alcançado pela parte, o que, na cessão de crédito, corresponde ao valor obtido por esta e não ao valor alcançado na demanda originária (REsp 1354338/SP).
7. Dessa forma, demonstrada a exigibilidade e liquidez do título, não merece reforma a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ)
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, art. 80, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1354338/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 24/05/2019.